Tribunal: TJPA
Processo: 0808088-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808088-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: KELVIN DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CONSTATAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. MEDIDA EXCEPCIONAL DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO RECONHECIDA. CONDUTA APARENTEMENTE TÍPICA. PACIENTE CONTUMÁS NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

I -

Não se verifica ser o caso excepcional de trancamento da ação penal, posto que a denúncia preenche todos os requisitos inerentes ao art. 41 do CPP.

II
-
Infere-se da leitura da denúncia que a mesma descreve a conduta da paciente, apontando de modo circunstanciado a sua suposta participação no evento delitivo, acocorando-se em provas materiais e testemunhais, preenchendo, portanto, os requisitos constantes no art. 41 do CPP.

III - O caso não preenche os vetores necessários para se reconhecer a insignificância, eis que o crime foi cometido com rompimento de obstáculo, gerando a quebra de fornecimento dos serviços de internet e telefone no local, além da contumácia do paciente na prática desse crime na vizinhança, causando grandes prejuízos.

IV - Não obstante essas informações, compulsando os autos nº
0804537-97.2023.8.14.0401, em 11.04.2023, foi concedida liberdade provisória ao paciente com imposição de medidas cautelares, porém, foi comunicado que o mesmo foi preso em flagrante recentemente em 02.07.2023 pelo cometimento de novo crime de furto qualificado.

V - Desta forma, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita, tendo em vista a higidez da denúncia ofertada, presença de justa causa e a aparente tipicidade da conduta que ora se apura nos autos de origem.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA A UNANIMIDADE DOS VOTOS.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal
em favor de
KELVIN DE OLIVEIRA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Assevera o impetrante que o paciente
em 13/03/2023 furtou aproximadamente dois metros de cabo de internet, tendo o paciente direito trancamento da ação penal, por atipicidade do fato.

Aduz que o pedido de absolvição sumária formulado foi indeferido.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, ausente pedido liminar, requisitei informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou expostas no ID. nº
14224523
).

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos
, que no dia 13/03/2023, por volta de 12 horas, em via pública da Rua Liberato Castro, no Bairro do Guamá, nesta Capital, o denunciado subtraiu fios de internet da empresa OI, após cortá-los diretamente da instalação no poste, causando a interrupção do serviço aos moradores da área.

Uma Guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas pelo bairro do Guamá, momento em que flagrou o réu subtraindo os referidos cabos. Ele havia subido no muro de uma residência para conseguir cortá-los. O acusado ainda tentou evadir-se, mas logo foi capturado e consigo foi apreendida uma faca de serra de cor verde e um pedaço de fio de internet, com medidas de aproximadamente de 2 metros de comprimento.

O Ministério Público denunciou-o como incurso no
Artigo 155, §4º, I do CPB. O juiz recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente. Foi concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico.

Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é

o trancamento da ação

alegando, para tanto, atipicidade do fato em razão da res furtiva tratar-se de aproximadamente 2 metros de cabo de internet.

Da detida e minuciosa análise dos autos, entendo não assistir razão às alegações apresentadas pelo impetrante, posto que não se trata o presente caso de concessão da medida excepcional de trancamento da ação penal.

Cediço é que para que haja o trancamento da ação penal, deve ser comprovado de modo inequívoco a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e processamento de ação persecutória, que se coadunará com a patente atipicidade do fato denunciado, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em resumo, o trancamento da ação penal somente será poderá concedido quando resultar clara e induvidosa a improcedência acusatória.

Da leitura da exordial acusatória (id.
14184231
– pág. 30), infere-se que a mesma descreve a conduta da paciente, apontando de modo circunstanciado a sua suposta participação no evento delitivo, acocorando-se em provas materiais e testemunhais, preenchendo, portanto, os requisitos constantes no art. 41 do CPP, senão veja-se os termos da denúncia (sic):

“
KELVIN DE OLIVEIRA SANTOS, paraense, natural de Belém-PA, ajudante de pedreiro, nascido em 07/11/2002, filiação: Márcia Kely Ferreira de Oliveira e Rodolfo Soares Santos, RG: 85597007 PC/PA, endereço: RUA CARAPAÇU N° 50, GUAMA, BELÉM-PA, CEP: 66073120, fone: 91 98964-1883. Consta dos presentes autos de inquérito policial, que no dia 13/03/2023, por volta de 12 horas, em via pública da Rua Liberato Castro, no Bairro do Guamá, nesta Capital, o denunciado subtraiu fios de internet da empresa OI, após cortá-los diretamente da instalação no poste, causando a interrupção do serviço aos moradores da área.

Uma Guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas pelo bairro do Guamá, momento em que flagrou o réu subtraindo os referidos cabos. Ele havia subido no muro de uma residência para conseguir cortá-los.

O acusado ainda tentou evadir-se, mas logo foi capturado e consigo foi apreendida uma faca de serra de cor verde e um pedaço de fio de internet, com medidas de aproximadamente de 2 metros de comprimento.

A autoria e materialidade do presente evento danoso restam-se devidamente comprovadas nos autos via depoimento das testemunhas, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de objetos, aliados a todo contexto probatório produzido.

Vale ressaltar que, em que pese ser de pequena monta o bem subtraído, o acusado responde por outros dois processos criminais por condutas análogas a essa, além de já ter sido beneficiado com uma sentença de arquivamento por insignificância em inquérito que tramitou nesta mesma 7ª Vara, sob o nº 0804381-46.2022.8.14.0401.

Por fim, ele estava utilizando tornozeleira de monitoramento eletrônico no momento do crime. Isso tudo é suficiente para se concluir pela necessidade da persecução penal.

Ademais, não há como se desconsiderar as consequências graves do crime aparentemente de pequena monta, pois que, devido a interrupção de serviços de internet e outros da operadora, várias pessoas são prejudicadas por não poderem trabalhar ou se comunicar.

Definindo tal comportamento como delituoso, estabelece o Art. 155, §4º I, do Código Penal Brasileiro:

“155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

Deste modo, o Parquet requer que seja citado a que ofereça resposta à acusação no prazo legal, para, ato contínuo, receba V.Exa. a presente denúncia, em todos os seus termos, a fim de que KELVIN DE OLIVEIRA SANTOS veja-se incurso nas sanções punitivas do Artigo 155, §4º, I do CPB, ocasião em que se protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente os depoimentos das testemunhas abaixo arroladas.

Por fim, presente, igualmente, justa causa, pois, ao final da inicial, arrola o MPE 04 (quatro) testemunhas, sem contar os documentos de materialidade que compõe a peça inquisitiva.

O juízo da 7ª Vara Criminal, na análise da resposta à acusação entendeu que o caso não preenche os vetores necessários para se reconhecer a insignificância, eis que o crime foi cometido com rompimento de obstáculo, gerando a quebra de fornecimento dos serviços de internet e telefone no local, além da contumácia do paciente na prática desse crime na vizinhança, na qual transcrevo, na parte que interessa:

“Tal transtorno foi relatado no inquérito por moradores da rua, a exemplo do morador MARCONES, o qual declarou que “Que o autor do crime é contumaz na prática do citado delito e causa graves prejuízo à comunidade, que fica privada de serviços de internet; Que constantemente, o flagranteado
furta cabos de internet no bairro, por isso o declarante resolveu colaborar com a polícia em defesa da comunidade, pois também é prejudicado pela ação delituosa do flagranteado”. (id 89084139, pg. 05).

Diante dos indícios de transtornos corriqueiros e do caráter de essencialidade do serviço interrompido, desincentiva o reconhecimento da valoração do fato como bagatelar.

Frise-se, ainda, que o resultado jurídico difere do resultado naturalístico, razão pela qual eventual comprovação de que a res furtiva em si possuía inexpressivo valor econômico, não enseja automaticamente a atipicidade da conduta, dependendo tal julgamento da realização de um juízo de valor um pouco mais amplo e especialmente casuístico, como no caso em concreto. Neste sentido, indefiro o requerimento de absolvição sumária sob a tese de aplicação do princípio da insignificância.” Em continuidade foi designada audiência de instrução e julgamento para ao dia 20/05/2024.

Não obstante essas informações, compulsando os autos nº
0804537-97.2023.8.14.0401, em 11.04.2023, foi concedida liberdade provisória ao paciente com imposição de medidas cautelares, porém, foi comunicado que o mesmo foi preso em flagrante recentemente em 02.07.2023 pelo cometimento de novo crime de furto qualificado.

Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita, tendo em vista a higidez da denúncia ofertada, presença de justa causa e a aparente tipicidade da conduta que ora se apura nos autos de origem.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO e DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o meu voto.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 21/09/2023